Tribunal: TJBA
Processo: 0008308-20.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0008308-20.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: SILEIDE TAVARES SANTOS SILVA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, MARCIO JANDIR SILVA SOARES

REU: ALEX ANTONIO CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, OSEAS ALVES DOS SANTOS FILHO, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS, SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE USUCAPIÃO. VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA APLICAÇÃO IMEDIATA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 966, §4º, CPC/15. CABIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença homologatória de acordo transitada em julgado após a vigência do CPC/2015 submete-se ao regime jurídico do novo diploma processual, aplicando-se o princípio da aplicação imediata.

II - O artigo 966, §4º, do CPC/2015 estabelece de forma expressa que os atos de disposição de direitos homologados pelo juízo estão sujeitos à anulação, excluindo-os do rol de cabimento da ação rescisória.

III - A via adequada para impugnar sentença homologatória de acordo é a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, devendo ser proposta perante o juízo que homologou o acordo impugnado.

IV - A inadequação da via eleita configura falta de interesse processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

V – Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória nº 0008308-20.2017.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
SILEIDE TAVARES SANTOS SILVA – EPP
e outros e, como Agravada,
ALEX ANTONIO CARDOSO
e
DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora